Tribunal: TJPA
Processo: 0028288-59.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028288-59.2017.8.14.0401

APELANTE: HERALDO TAKESHI FUJIHASHI

APELADO: EMANUELLE BASTOS MONTEIRO FUJIHASHI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIARIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028288-59.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: HERALDO TAKESHI FUJIHASHI

ADVOGADO: WILTON DE QUEIROZ MOREIRA FILHO 3.951

APELADA: EMANUELLE BASTOS MONTEIRO FUJIHASHI

ADVOGADA: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS - DEFENSORA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS
CONCEDIDAS
. RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. GRAVIDADE DAS ACUSAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por tratar-se de infrações praticadas, via de regra, no âmbito familiar.

2.
Observa-se que as medidas protetivas de urgência se restringiram à proibição de aproximação e de manutenção de contato com a vítima; proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida e afastamento compulsório do lar, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade dos valores restringidos, quando comparados aos que se visa proteger.

3. Entretanto, no que se refere a medida de proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, necessário permitir excepcionalmente, ao recorrente, para que possa manter contato com a apelada, unicamente por mensagem de texto ou whatsapp, exclusivamente para tratar de assuntos relativos aos cuidados com os filhos menores e o recebimento de seus pertences que porventura ainda estejam na residência.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

HERALDO TAKESHI FUJIHASHI
,
objetivando a reforma da r. sentença de id. 2286335 – Pág. 02, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e
concedeu medidas protetivas de urgência, nos autos CORRESPONDENTES AFORADOS POR
EMANUELLE BASTOS MONTEIRO FUJIHASHI
.

Em breve histórico, nas razões recursais de
id.
2286338,

o recorrente
se insurge contra a decisão singular, fundamentando sobre
a necessidade de reforma da sentença guerreada, argumentando que

não perpetrou qualquer espécie de violência física, psicológica ou patrimonial contra sua ex- companheira. Aduzindo que sempre foi o único provedor de sua família, composta de sua Companheira/Apelada e dois filhos do casal.

Prossegue aduzindo que

a Apelada obsta o contato do Apelante com os filhos, conforme Processo nº 0842513-60.2017.8.14.0301, que envolve o direito de visita com trâmite na 3ª Vara de Família em Belém, onde consta Boletim de Ocorrência na Divisão de Atendimento ao Adolescente (id. 2286339 – Pág. 08), para o qual o Apelante relata as dificuldades encontradas sobre

o direito de visita aos filhos menores, a que faz jus.

Devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões (id. 2286349 – Pág. 05).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id nº 3376398, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente, para conceder ao Apelante o contato por meio telefônico com a Apelada, apenas para tratar sobre assuntos relativos aos filhos e sobre o recebimento de seus pertences pessoais.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O recorrente é isento de custas, visto que beneficiário da assistência gratuita concedida pelo Juízo de piso (id. 2286320 - Pág. 02).

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Apelo recebido no
efeito devolutivo.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença objurgada (
id. 2286335 – Pág. 02
) que
concedeu medidas protetivas de urgência em favor da Apelada,
in verbis
:

“(...) Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para impor as seguintes medidas protetivas em prol da requerente e em desfavor do requerido: a) proibição de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência e local de trabalho da ofendida; d)
afastamento compulsório do lar ou do local de convivência com a vítima, ficando o requerido autorizado a levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas, utensílios de higiene), a ser supervisionado por oficial de justiça, após acordo com a requerente.

Tendo em vista já existir foro competente para dirimir e supervisionar as questões envolvendo a celebração de atos e contrato de compra, venda e locação de propriedade comum salvo autorização expressa, REVOGO REFERIDA MEDIDA.” (id. 2286335 – Pág. 02).

Após detida análise dos autos, adianto assistir parcial razão ao recorrente.

Pois bem, em se tratando de apuração de questões relativas à violência doméstica, reguladas por meio da Lei 11.340/06, é fundamental ressaltar a importância que o ordenamento jurídico tem despendido à palavra da vítima.

Assim, tendo como escopo principal a proteção da integridade física e psicológica da vítima, deve o Magistrado, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar as medidas necessárias para a proteção da vida e de valores fundamentais da ofendida.

Não se pode olvidar o contexto em que tal violência é praticada, via de regra, em ambiente doméstico, de convivência restrita à família, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.

A Lei Maria da Penha define em seus artigos 5º e 7º uma série de atitudes consideradas como violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre as quais lista não só as agressões físicas, mas também as psicológicas e morais, concretizadas na forma de xingamentos, ameaças, humilhações e outras violências fundadas no gênero.

Deste modo, é responsabilidade do Poder Judiciário, portanto, a pronta intervenção em situações de conflito doméstico no sentido de reduzir a ocorrência de práticas de opressão às mulheres. Assim, tratando-se de medida protetiva, bastam indícios de uma situação de grave risco à integridade física e psíquica da mulher, que será mantida ou revogada no decorrer da instrução.

Do cotejo dos documentos carreados aos autos conclui-se pela existência de fortes indícios de violência doméstica contra a Apelada, conforme se observa do termo de declarações prestado junto a Delegacia da Mulher (id. 2286212 – Pág. 16), Boletim de Ocorrência sob o nº 00035/2017.105595-9 (id. 2286212 – Pág. 14) e atendimento realizado junto a Fundação PROPAZ Mulher sob o nº de registro 3611915 (id. 2286212 – Pág. 26).

Destarte, ante a suposta sequência de atos de violência psicológica perpetrados contra a vítima, não podendo sua palavra ser desprezada, sendo relevante o quadro de vulnerabilidade decorrente dos supostos abusos emocionais.

Portanto, a urgência nas medidas protetivas é manifesta para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida. Cabe destacar que, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, visto que as condutas abrangidas por tal diploma são, em regra, cometidas em ambiente sem outras testemunhas. Assim, o relato da vítima é válido, máxime quando coeso com outros elementos de prova, como no caso.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:

RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NO AMBIENTE FAMILIAR E DOMÉSTICO. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A reclamação é a via processual adequada para combater decisão judicial, não impugnável por recurso ou ação específica, que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, a exemplo da decisão que indefere medidas protetivas. A reclamação foi instruída com fotos, documentos médicos e psicológicos e ocorrência policial, indicando a prática pelo reclamado de violência psicológica e ameaça à integridade física da reclamante, sua irmã, no ambiente familiar e doméstico, evidenciada motivação de gênero, o que denota a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da mesma. Reclamação cujo pedido se julga procedente. (TJ-DF 07018715720208070000 DF 0701871-57.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 21/05/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:

29/05/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - AMEAÇA E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA GENITORA - CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - IMPOSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO QUE VISA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00014224620208160112 PR 0001422-46.2020.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton Camargo, Data de Julgamento: 25/07/2020).

Deste modo, correta a sentença quanto
ao deferimento das medidas protetivas de urgência que determinou à proibição de aproximação
da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros
, proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida e afastamento compulsório do lar, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade dos valores restringidos, quando comparados aos que se visa proteger.

Por outro lado, no que se refere a medida de proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, entendo necessário a flexibilização da referida medida, haja vista, que tem impedido o Apelante de exercer o direito de visita aos filhos menores.

Nesse sentido, como bem ressaltou o Douto Representante do Ministério Público (id. 3376398), deve ser possibilitado contato por meio eletrônico com a vítima, apenas para tratar de assuntos relativos aos filhos do casal e recebimento dos pertences pessoais do apelante, conforme determinado em sentença.

De igual modo, considerando ainda constar na sentença (id. 2286335 - Pág. 4), que não há qualquer impedimento por parte do Juízo sentenciante, em restringir o direito do pai em visitar seus filhos, entendo razoável seja possibilitado ao apelante, o direito de manter excepcionalmente,
contato telefônico

unicamente por meio de mensagem de texto ou whatsapp
, com a requerida, exclusivamente para tratar de assuntos relativos aos cuidados com os filhos menores e para recebimento de seus pertences, que por ventura ainda guarneçam o antigo imóvel do casal.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARCER DO ÓRGÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
,
APENAS E
TÃO SOMENTE, PARA CONCEDER AO APELANTE O CONTATO POR MEIO TELEFÔNICO COM A APELADA, UNICAMENTE PARA TRATAR SOBRE ASSUNTO RELATIVO AOS FILHOS E SOBRE O RECEBIMENTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS
.
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021